Tribunal: TCU
Processo: 001.503/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 92024, modalidade Pregão e Uasg 971004 (Objeto: Implantação e Operação de Solução Tecnológica (Plataforma) para controle de atividades lotéricas, integrada com meios de pagamentos, incluindo manutenção, customização e atualizações, com entrega total do código-fonte e banco de dados ao final do contrato.)

Inteiro teor:
Acórdão 745/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia e determinar o arquivamento, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.503/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Sefaz - Secretaria de Estado de Fazenda. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Alexandre de Souza Fontoura (9227/OAB-MS), representando o denunciante; Alexandre de Souza Fontoura (9227/OAB-MS), representando Alexandre de Souza Fontoura. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.